Tribunal: TJPA
Processo: 0058262-58.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058262-58.2014.8.14.0301

APELANTE: OSCAR CORREA RODRIGUES, EMISSORAS RADIO MARAJOARA LTDA - EPP, RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA

APELADO: EMISSORAS RADIO MARAJOARA LTDA - EPP, RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA, OSCAR CORREA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL INFERIOR A 10% DO VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 10% DO VALOR DA CAUSA.

DESISTÊNCIA DA RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0058262-58.2014.8.14.0301
.

AGRAVANTE: OSCAR CORREA RODRIGUES

AGRAVANTE: EMISSORAS RADIO MARAJOARA LTDA

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 11994882.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos por
OSCAR CORREA RODRIGUES, EMISSORAS RADIO MARAJOARA LTDA e RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 11994882
, que deu parcial provimento às apelações.

Na origem, os autos dizem respeito às APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
OSCAR CORREA RODRIGUES, EMISSORAS RADIO MARAJOARA LTDA e RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada em face de
EMISSORAS RÁDIO MARAJOARA LTDA e RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA,
cujo dispositivo transcrevo (ID Num 19641614):

ISTO POSTO e mais o que dos autos consta,
HOMOLOGO a desistência da presente ação
conforme o solicitado pela requerente, para os fins do art. 200 e parágrafo único do CPC e via de consequência, JULGO extinto o processo, sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VIII do C.P.C.

Custas, se houver, pela parte requerente.

P.R.I. Cumpra-se.

Belém, 16 de fevereiro de 2017.

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito

Embargos de Declaração dos réus/apelantes no ID Num 1964164.

Alegam a existência de omissão na sentença e requerem a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da ação.

Contrarrazões no ID Num 1964215.

Requer a manutenção da sentença.

Sobreveio Sentença dos Embargos de Declaração no ID Num 1964219 lavrada nos seguintes termos:

Indefiro a pretenso de compensaço de honorários advocatícios, uma vez que tal pedido encontra-se vedado pelo ordenamento jurídico com o advento do novo Código de Processo Civil
, em seu art. 85, §14:

‘‘§14.

Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislaço do trabalho, sendo vedada a compensaço em caso de sucumbência parcial’’.

Assim, no se aplica mais a Súmula n° 306, do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, indefiro o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte Embargada em decorrência da desistência da reconvenço, uma vez que a parte deveria ter manejado o competente recurso para veicular seus questionamentos,
no podendo tal pretenso ser acolhida no recurso da outra parte, sob pena do juízo estar incorrendo em ‘‘reformatio in pejus’’.

Ex positis, conheço dos Embargos de Declaraço e dou provimento em parte a estes para sanar a omisso da sentença de fls. 341 e arbitrar os honorários advocatícios devidos em favor dos patronos do Requeridos/recorrrentes em 5%
(cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo INPC desde o ingresso da aço, qual seja 13/11/2014.

Publique-se. Registre-se. Integre-se.

Inconformado, o autor
OSCAR CORREA RODRIGUES
interpôs Apelação no ID Num 1964218.

Alega a possibilidade de compensação dos honorários advocatícios e rateio das custas e despesas processuais, haja vista a existência de sucumbência recíproca.

Afirma que a desistência da ação não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção, contudo os apelados desistiram da reconvenção.

Sustenta que a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios é exorbitante, devendo ser reduzida para 1% sobre o valor da causa.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença
a quo
para que haja compensação dos honorários advocatícios devidos entre as partes. Alternativamente, requer a condenação dos apelados em honorários advocatícios em razão da desistência da reconvenção, bem como a minoração dos honorários arbitrados pelo juiz a quo, fixando-o no importe de 1% sobre o valor da causa.

Contrarrazões ao recurso de Apelação dos réus/apelados
EMISSORAS RADIO MARAJOARA LTDA e RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
no ID Num 1964222.

Alegam que os honorários advocatícios não podem ser arbitrados em menos de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Requerem a total improcedência da apelação.

Apelação dos réus
EMISSORAS RADIO MARAJOARA LTDA e RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
no ID Num 1964223.

Alegam que os honorários advocatícios não podem ser arbitrados em menos de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Requerem a reforma da sentença
a quo
a fim de que sejam majorados os honorários advocatícios.

Contrarrazões ao recurso de Apelação do autor/apelado
OSCAR CORREA RODRIGUES
no ID Num 1964224.

Afirma que o recurso dos réus está deserto, haja vista a ausência de relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

Sustenta a necessidade de manutenção da sentença a quo, haja vista não serem devidos honorários sucumbenciais diante da espontânea desistência da reconvenção.

Termo de audiência de conciliação no ID Num 0058262 a qual restou infrutífera, em razão da ausência das partes.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 11994882), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÕES CÍVEIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL INFERIOR A 10% DO VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 10% DO VALOR DA CAUSA.

RECURSO DOS RÉUS EMISSORAS RADIO MARAJOARA LTDA e RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DESISTÊNCIA DA RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO DO AUTOR OSCAR CORREA RODRIGUES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformado, o autor/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 12347818.

Sustenta que o pedido de desistência foi na égide do CPC/73

Alega que o valor de 10% do valor da causa a título de honorários de sucumbência é exorbitante, consistindo no importe de R$100.000,00 (cem mil reais).

Afirma a possibilidade de compensação de honorários.

Requer a reforma da decisão, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de condenação em honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer que os honorários sejam arbitrados de forma equitativa.

Agravo Interno da parte ré/apelante no ID Num 12370545.

Sustenta a inexistência do dever de pagar honorários de sucumbência pela desistência da reconvenção.

Requer a reforma da decisão, a fim de retirar a condenação aos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões da parte ré/agravada no ID Num 12593607.

Afirma que a homologação da desistência foi realizada na égide do CPC/2015, pelo que deve ser aplicado.

Requer o improvimento do recurso.

Contrarrazões da parte autora/agravada no ID Num 12691031.

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão vergastada, com a condenação aos honorários sucumbenciais em razão da desistência da reconvenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão aos recorrentes. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Estabelece o artigo 90 do CPC, "in verbis":

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade".

Como se observa, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, no caso dos autos, o recorrente, tendo em vista expressa cominação legal, não havendo que se cogitar de violação do artigo 5º, II, da CF. Ressalto, ainda, que tal hipótese já era prevista no art. 26 do CPC/73

Com efeito, as despesas processuais são devidas sempre que a atuação do litigante exigir, para a parte contrária, providência na defesa de seus interesses, sendo certo que, no caso em apreço, o réu/apelante foi citado e apresentou contestação, assim como o autor ofereceu contestação à ação reconvencional do réu.

Sobre o princípio da causalidade, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery fixam que:

"Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (in Código de processo civil comentado, 9. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.192).

Destarte, a sucumbência decorre não só da perda experimentada pela parte, mas também dos gastos que impôs à outra em contratar advogado etc. Assim, havendo pedido de desistência formulado pela parte autora/reconvinte, a ela incumbe o ônus de arcar com as verbas sucumbenciais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. O entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Estabelece o artigo 90 do Código de Processo Civil, que as despesas decorrentes do processo devem ser suportadas pela parte que formulou o pedido de desistência da ação. Tendo a parte autora requerido expressamente a desistência da demanda, após a citação dos requeridos, a ela incumbe arcar com os ônus sucumbenciais
. (TJMS . Apelação Cível n. 0841267-47.2016.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 30/04/2019, p: 23/05/2019)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – PEDIDO FORMULADO PELA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REGRA CONTIDA NO ART. 90 CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I
- Estabelece o artigo 90 do Código de Processo Civil, que as despesas decorrentes do processo devem ser suportadas pela parte que formulou o pedido de desistência da ação. Tendo a parte autora requerido expressamente a desistência da demanda, após a citação dos requeridos, a ela incumbe arcar com os ônus sucumbenciais
. II - Não havendo condenação, é o caso de arbitrar os honorários tendo como parâmetro o valor da causa ( CPC, § 2º do art. 85), eis que a fixação de forma equitativa ( CPC, § 8º do art. 85), como pretendido pelo apelante, é possível nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se revela ser o caso dos autos. ( TJMS . Apelação Cível n. 0843692-13.2017.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 30/11/2018, p: 04/12/2018)

No que diz respeito a fixação dos honorários sucumbenciais, a regra geral é a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, a teor do art. 85, § 2º, do CPC, o qual prescreve, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos

No caso em tela, a sentença
a quo
condenou o autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em razão da homologação da desistência da ação, no entanto restou silente em relação aos honorários advocatícios
decorrentes da desistência da reconvenção
.

Embora a reconvenção deva ser processada juntamente com a contestação, nos termos do art. 343 do CPC, não deixa de possuir natureza de ação autônoma, tanto assim que o § 2º do aludido dispositivo disciplina que a "desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção".

Em relação ao valor dos honorários, consoante o previsto no art. 85, §§2º e 6º, não se permite a fixação de honorários de sucumbência em quantia inferior a 10% sobre o valor da causa, ainda em se tratando de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Somente nas ações “em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”, dispõe o § 8º do mesmo artigo.

Assim,
os honorários advocatícios em decorrência da desistência da ação principal deveriam ter sido arbitrados em percentual entre 10 e 20%
do valor da causa, não em 5% como determinado pelo juiz a quo. Ademais,
também deveriam ter sido arbitrados honorários advocatícios em razão da desistência da reconvenção
, haja vista tratar-se de ação autônoma.

Ademais, ressalto que
não seria hipótese de arbitramento por equidade
, haja vista essa hipótese só ser cabível quando nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º, do CPC),
não sendo a hipótese dos autos
.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVASREGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor
; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4.Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência : (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. b85, § 2º); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor : (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(STJ. PROCESSO REsp 1746072 / PR. RECURSO ESPECIAL 2018/0136220-0. RELATOR (A). Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). RELATOR (A) P/ ACÓRDÃO. Ministro RAUL ARAÚJO (1143). ÓRGÃO JULGADOR. S2 - SEGUNDA SEÇÃO. DJe 29/03/2019)

Por fim, a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência. Dessa forma, uma sentença prolatada sob o Código de Processo Civil de 1973 terá este código como norma dos honorários, mesmo que tal sentença seja reformada, com inversão da sucumbência, já sob a vigência do CPC/2015. Não diverge a jurisprudência:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.

1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova.

2.
A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015
.

3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado,
nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.

4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior.

5. Embargos de divergência não providos (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.255.986 – PR; Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 06/05/2019).

Dessa forma, sendo a sentença prolatada sob a égide do CPC de 2015 (dia 16 de fevereiro de 2017 – ID Num 1954163), não há o que se falar em compensação, muito menos aplicação da Súmula 306 do STJ em relação aos honorários sucumbenciais. Para tanto, em relação ao pedido de compensação de honorários, o art. 85, §14, do CPC estabelece que:

“Art. 85. (...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”

Isto posto, não merece reforma a sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos
AGRAVOS INTERNOS
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/08/2023